Tribunal: TJDFT
Processo: 0716249-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716249-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: VANDERLEI VELOZO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0715062-98.2022.8.07.0001, determinou à Agravante que autorizasse, no prazo de 48 horas, o tratamento com o medicamento CABOZANTINIBE 60 mg, nos termos do relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A decisão Id. 35597070 indeferiu a tutela antecipada recursal. Dos autos de origem, verifica-se que foi já proferida sentença1 julgando procedente o pedido formulado na petição inicial, extinguindo o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil1. Diante do exposto, o presente recurso resta prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora